Tribunal: TCU
Processo: 043.394/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2818/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que este processo cumpriu os objetivos para o qual foi constituído, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma dos arts. 143, V, 'a' e 169, V, ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da SecexDesenvolvimento, à peça 15, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central (Senar/AC). 1. Processo TC- Processo 043.394/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central (Senar/AC). 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central (Senar/AC). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Eliziane de Souza Carvalho (OAB/DF 14.887), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central (Senar/AC). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.